Tribunal: STF
Processo: RE 1416094
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 10, fl. 6):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NO ESTADO - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - Embora não olvide da necessidade de coibir o transporte clandestino e do caráter ilegal da referida conduta, tem-se que, se a legislação de trânsito (CTB), expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República), estabelece as penalidades aplicáveis em caso de transporte remunerado irregular de passageiros (artigo 231, VIII), não pode o Estado, a pretexto de exercer a competência suplementar para legislar sobre normas e fiscalizar os concessionários e permissionários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal, criar penalidade diversa, mais severa do que aquela estabelecida na legislação federal”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo DER/MG (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 18).



    Na sequência, JOÃO APARECIDO FERREIRA DA SILVA interpôs Embargos Infringentes por (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG (Vol. 25), alega, preliminarmente, que o Tribunal de origem, ao rejeitar os Embargos de Declaração, incorreu em violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX da CF/1988.



    No mais, sustenta violação aos arts. 21, XII, “e”; e 25, § 1º, da CF/1988, aduzindo que a competência para legislar sobre a organização e normatização do transporte intermunicipal é dos Estados. 



    Afirma que “a Lei Estadual 19.445/2011, assim como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, o fez em consonância com a Constituição Federal”(Vol. 25, fl. 6).



    Alega, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei Estadual violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988).



    Em seguida, o Tribunal de origem deu provimento aos Embargos Infringentes apresentados pelo autor, para restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido autoral para “determinar a liberação do veículo de placa HDJ-3969, independente do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo, remoção e estadia, caso o único motivo da apreensão se trate do objeto da presente lide” (Vol. 6, fl. 4). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 31, fl. 5):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. O artigo 60, inciso II da Lei Estadual 19.455/11, ao estabelecer a apreensão do veículo na hipótese de transporte clandestino de passageiros, se afasta dos limites impostos pelo art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Embargos infringentes conhecidos e acolhidos”.



    Contra essa decisão o DER/MG interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 34), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando, em síntese, que o acórdão recorrido, ao determinar a “liberação do veículo objeto da presente controvérsia sem o pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo, remoção e estadia, caso, o único motivo da apreensão se trate do objeto da presente lide” (Vol. 34, fl. 2), violou os arts. 23, XII e 25, § 1º, da CF/1988.



    Salienta que diversamente do apontado pelo Juízo de origem, os Estados têm competência residual para explorar serviços de transportes intermunicipais.



    Pondera que “caso tal entendimento (…) não seja acatado, há de ressaltar que em relação à alegada inconstitucionalidade da lei estadual 19.445/11, em razão da invasão da competência legislativa exclusiva da União, respaldada pelo acórdão recorrido, entende-se ser o caso de afastá-lo, uma vez que a norma do art. 22, XI, da CF/88 não afasta a competência concorrente disciplinada no art. 23, XII, também da Constituição. A referida lei estadual, portanto, não apresenta pecha de inconstitucionalidade, posto que editada dentro da competência legislativa concorrente conferida ao Estado, já que trata do estabelecimento e implantação de políticas de educação para à segurança do trânsito, matéria cuja competência é concorrente entre os entes da federação” (Vol. 34, fl. 3).



    Ao final, requer o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 546 da repercussão geral. 



    Por sua vez, o ESTADO DE MINAS GERAIS também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 36), com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando que “a atuação legislativa do Estado de Minas Gerais, ao editar a Lei 19.445/2011, encontra respaldo na competência residual dos Estados-membros prevista no artigo 25, §12, da Constituição da República” (Vol. 36, fl. 4).



    Assevera, ainda, que (Vol. 36, fl. 5):



    “Ao contrário do que asseverou a parte recorrida, o Estado de Minas Gerais não usurpou a competência atribuída privativamente à União para legislar sobre trânsito e transporte. 



    Isso porque a Constituição da República, em seu artigo 21, XII, "e", estabeleceu expressamente a competência exclusiva da União para explorar os transportes terrestres rodoviários interestadual e internacional de passageiros. 



    Estabeleceu, também, que compete aos municípios a exploração do transporte coletivo em âmbito local, conforme artigo 30, V. 



    Nada consta, porém, acerca da competência para a exploração do serviço de transporte INTERMUNICIPAL fato que, por si só, evidencia a competência remanescente dos Estados-membros”.



    Em contrarrazões (Vol. 38), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Inicialmente, o Juízo local determinou o sobrestamento dos recursos até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 661.702-RG, Tema 546 (Vol. 42).



    Julgado o mérito do Tema 546, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 54). Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 56, fl. 5):



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030,11, DO CPC. APELAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE PENALIDADE MAIS SEVERA QUE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APRENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (N.° 661.7021DF - TEMA N.° 546). TESE FIXADA. ENTENDIMENTO OBSERVADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (n.° 661.7021DF— Tema n.° 546), fixou tese no sentido de que "surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". 



    - Verificando que o acórdão se encontra em consonância com o entendimento fixado, não há que se falar em retratação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 59), não foram conhecidos (Vol. 61).



    Na sequência, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG admitiu os Recurso Extraordinários, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a tese firmada no Tema 546/RG (Vol. 65).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise conjunta do mérito de ambos os recursos.



    No julgamento dos Embargos Infringentes o Tribunal de origem restabeleceu a sentença de procedência do pedido pelos seguintes fundamentos (Vol. 31, fl. 6):



    “Trata-se de embargos infringentes opostos por João Aparecido Ferreira da Silva contra o acórdão de fls.144/1 50v que, por maioria de votos, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. Em suas razões recursais, o embargante defendeu a prevalência do voto minoritário proferido pelo eminente Desembargador Elias Camilo, alegando que o artigo 231 do CTB prescreve a retenção do veículo, não podendo a Lei Estadual n° 19.445111 estabelecer sua apreensão.



    [...]



    Infere-se dos autos que o embargante ajuizou a presente ação contra o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais DER/MG, requerendo a liberação do seu veículo, independentemente do pagamento de taxas, encargos e multas. 



    Sobre o assunto, observa-se que o artigo 60, inciso II da mencionada Lei Estadual 19.455/11, ao estabelecer a apreensão do veículo na hipótese de transporte clandestino de passageiros, se afastou dos limites impostos pelo art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que impôs ao administrado sanção mais severa que a medida de retenção.



    [...]



    Note-se que tal matéria foi apreciada pelo plenário deste Egrégio Tribunal no julgamento do incidente de inconstitucionalidade n°. 1.0079.07.382307-61002, oportunidade em que se concluiu pela inconstitucionalidade de dispositivo de Lei do Município de Contagem, que trazia igual imposição:



    [...]



    Inclui-se, no rol das penalidades excessivas, a exigência de pagamento da multa e demais despesas como condição para a liberação do veículo, que sequer deveria estar apreendido, uma vez que a penalidade não tem previsão na legislação federal.



    Isso não significa, contudo, que o embargante esteja isento das multas, mas apenas que o seu pagamento não pode ser imposto como condição para a liberação do veículo, conforme determina a Súmula n 1 510 do STJ:



    [...]



    Registre-se que não se está aqui abonando a conduta do embargante ou mesmo isentando-o das conseqüências jurídicas do seu ato, mas apenas impedindo a imposição de penalidades não previstas no CTB”. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, unicamente para afastar a exigência do pagamento de multas e encargos como condição para a liberação do veículo.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente